Tribunal: TJMT
Processo: 1006696-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006696-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - CPF: 304.153.118-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JOSE AMADEU ASCOLI - CPF: 369.954.280-72 (AGRAVADO), CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI - CPF: 474.858.331-20 (AGRAVADO), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (AGRAVADO), OTAVIO AUGUSTO ASCOLI - CPF: 065.776.171-04 (AGRAVADO), JOSE OLIMPIO ASCOLI - CPF: 017.256.121-35 (AGRAVADO), ROQUE JOSE GRAPIGLIA - CPF: 478.258.980-87 (AGRAVADO), AGRO ASCOLI LTDA - CNPJ: 52.982.496/0001-40 (AGRAVADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DOS SÓCIOS DA EXECUTADA – PRETENSÃO AO DEFERIMENTO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA

E
ANOTAÇÃO NA INSCRIÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A PARTE DEMANDADA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE
AÇÃO
EM TRÂMITE - POSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ -

RECURSO PROVIDO

A Agravante ingressou com pedido de cumprimento de sentença contra a Agropecuária Ascoli

e, posteriormente, com incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios da executada, pleiteado a
averbação
no Registro imobiliário acerca da demanda.

A determinação judicial de
averbação
na matrícula do imóvel, acerca da existência da demanda, visa apenas preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que existe sobre o bem a terceiros, prevenindo direito e interesses destes terceiros, situação que encontra amparo na legislação processual civil e impede ocorrência de dano irreparável à parte Agravante e ao resultado útil do processo, estando a medida
inserida no poder geral de cautela do Juiz.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1006696-81-2025

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADOS:
JOSÉ AMADEU ASCOLI E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Energisa Distribuidora de Energia S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizada pela Agravante
indeferiu pedido de expedição de Certidão Premonitória
prevista no artigo 828 do CPC, visando a averbação da demanda junto ao Registro imobiliário para dar publicidade à existência da demanda.

Constata-se que a Agravante ingressou junto ao Juízo com Embargos de Declaração diante do indeferimento do referido pedido que foi desprovido motivando o presente recurso.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que é credora
da Executada original por força de sentença transitada em julgada, através do qual a Áscoli Agropecuária Ltda. (“Áscoli Agropecuária”) se tornou devedora de R$ 2.596.981,49 (dois milhões, quinhentos e noventa e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), em valores de junho de 2024.

Sustenta que foi deferida penhora sobre imóvel rural da Executada,
no entanto,
diante da existência de ônus sobre o imóvel a penhora restou insuficiente para pagamento do débito
, sendo que a Agravante
contratou escritório para realizar investigação patrimonial e constatou a existência de fatos que levou ao ajuizamento da desconsideração de personalidade jurídica.

Verbera que na referida demanda o Juízo deixou de deferir liminar de arresto
, estando pendente o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1030590-23-2024,
sendo que a Agravante pleiteou a expedição de Certidão monitória que foi indeferida pelo Juízo motivando o presente recurso.

Sustenta que conforme informações que obteve,
a Ascoli Agropecuária é uma empresa familiar que atua no agronegócio
, sendo os sócios fundadores Roque José Grapiglia, Karem Cristina Ferronato Ascoli e Carmem Lucia Ferronato Ascoli casadas com os irmãos Ascoli que, embora se utilizam das esposas para compor o negócio, sempre estiveram à sua frente revelando que
a operacionalização da empresa é feita com abuso da personalidade
.

Afirma que os irmãos Ascoli atuam na gestão dos negócios sem compromisso com a lei e obrigações da Executada,

utilizando em muitas vezes de recursos pessoais dos sócios para liquidar despesas das empresas
a exemplo de conta de telefonia pago por Carmem Lucia utilizando sua conta pessoal para liquidar dívida da empresa, sendo notório o abuso de personalidade, não havendo independência patrimonial entre os bens e obrigações da empresa e dos sócios, ocorrendo confusão patrimonial.

Afirma existência de gestão oculta da Executada por José Augusto e Roque José e transferência das atividades da Executada para a AgroAscoli
que tem como sócio José Olimpio Ascoli, filho de Amadeu e Otavio Ascoli filho de José Augusto,
havendo alinhamento familiar para manutenção da empresa executada sem que os verdadeiros sócios apareçam formalmente e transferência de suas atividades para nova estrutura societária criada para substituir a exploração da Gleba de terras que compõe a Fazenda Águas de Rondinha.

Sustenta que apesar de a Agropecuária ter sido fundada por Carmem Lucia e Karem Cristina com Roque e José Ascoli sempre foi ligada aos irmãos José Augusto e José Amadeu, sendo que José Augusto embora não figurando no quadro social, assinou como procurador contrato de fornecimento de energia.

Verbera que a Fazenda Águas de Rondinha matrícula 7519 é vizinha da área de
José Augusto e que José Roque, fundador da Agropecuária Ascoli, após sair do quadro social, continuou emprenhando seu patrimônio em prol da família Ascoli,
conforme se vê de títulos de renovação de hipotecas emitidos por José Augusto e garantido por José Roque com a Fazenda Águas de Rondinha em hipoteca.

Assevera que além de hipotecas identifica-se a existência de penhoras em processos em que Roque José e José Augusto são demandados, assim como outros membros da família, tendo a Fazenda Águas de Rondinha ligações com a Fazenda Executada.

Assevera que a atuação de José Augusto e Roque José na exploração da Fazenda Executada ao lado dos sócios formais José Amadeu e Carmen Lúcia demonstra abuso de personalidade
e embora a Executada esteja ativa na Receita Federal a existência de inúmeras dívidas tornou inviável a continuidade de suas atividades.

Afirma que os documentos existentes nos Autos demonstram que o complexo de Fazendas da Águas de Rondinha teve sua exploração recentemente transferida da Fazenda Executada para nova estrutura criada em nome dos filhos controladores da Agro Ascoli
, havendo confusão patrimonial entre as empresas pela inexistência de independência patrimonial e abuso de personalidade da empresa com criação de nova empresa para frustrar credores.

Sustenta existência de manobras utilizadas pelos executados por intermédio de sua família e empresas para dilapidar e ocultar patrimônio estando evidente a confusão patrimonial e que a Agravante
demonstra no incidente originário e reforça no presente Agravo a existência de notório abuso da personalidade jurídica da Executada, com a exposição de atos de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código de processo Civil.

Alega

ocorrência de familiar visando causar prejuízos a credores mediante transferência das atividades da Executada para a empresa Agro Ascoli
, visando os Agravados a furtarem-se de suas obrigações,
sendo que os irmãos José Augusto e José Amadeu utilizaram as personalidades jurídicas de seus filhos para criar uma nova estrutura societária para dar continuidade às atividades da Executada – a Agro Áscoli Ltda, estando presentes os requisitos para deferimento da liminar
.

Argumenta que o que se pretende com tal medida não é a indisponibilidade de bens ou mesmo a fixação de preferência sobre eles
o que somente se adquire pelo arresto/penhora (artigo 779 do Código de Processo Civil),
mas a

averbação premonitória que serve como premissa legal para eventual

ineficácia de venda
feita em fraude, nos ditames do § 1o do artigo 792 do CPC, sendo que referida medida preserva os interesses de ambas as partes.

Pugna pela antecipação de tutela recursal em caráter liminar para que seja determinada a expedição da referida certidão premonitória,
diante da presença do
fumus boni juris e periculum in mora.

Nas
contrarrazões
a parte Agravada afirma que a Agravante alega que os irmãos Ascoli, utilizam recursos pessoais dos sócios para liquidar despesas das empresas, sendo notório o abuso de personalidade, não havendo independência patrimonial entre os bens e obrigações da empresa e dos sócios, ocorrendo confusão patrimonial.

Alega que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e ulteriores termos, uma vez que não há preenchimento dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil
acrescentando, ainda, que
a executada nos autos é a empresa Ascoli Agropecuária Ltda, em que o Agravado, Roque, atuou como ex-sócio, e, que são sócios Carmem Lúcia Ferronatto Ascoli e José Amadeu Ascol.

Sustenta que
o fato de a busca de bens em nome da empresa executada ser inexitosa, não é suficiente para autorizar o deferimento do pedido da Agravante
, acrescentando que
não na prova documental de que houve abuso de direito, excesso, ocultação de patrimônio, desvio de finalidade, confusão patrimonial, falência, para aplicação da desconsideração da personalidade jurídica
.

Assevera que as acusações contra o Agravado são falaciosas e desprovidas de comprovação e que

a aplicação do art. 50 do Código Civil, exige o cumprimento de requisitos legais, para seu deferimento, e cujo instituto deve ser aplicado com cautela, sendo que os documentos que instruem o pedido de desconsideração de personalidade jurídica, matrículas (sem força de certidão), são matrículas registradas em nome de pessoas físicas, sendo que
não há nos autos qualquer matrícula registrada em nome das pessoas agravadas, que tenham sido destinadas para garantir dívidas da executada, Ascoli Agropecuária Ltda.

Afirma que a acusação de manobras pela executada por intermédio de sua família e empresas para arruinar e ocultar patrimônio, é séria e desprovida de prova documental
e que

a Agravante não especifica e não demonstra, quais manobras teriam sido supostamente utilizadas pela executada para ocultação de seu patrimônio.

Sustenta que o fato de imóvel registrado em nome do Agravado ter sido ofertados em garantia de pagamento de obrigações contraídas por José Augusto Ascoli, Carmem Lúcia Ferronatto Ascoli, José Amadeu Ascoli e Karin Cristina Ferronatto Ascoli, não autorizam por si só a presunção de haja confusão patrimonial e ocultação de patrimônio pela executada
, Ascoli Agropecuária Ltda, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu pedido de liminar de para expedição

de Certidão Premonitória prevista no artigo 828 do CPC, visando a averbação da demanda junto ao Registro imobiliário para dar publicidade à existência da demanda,
no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica proposta pela Agravante.

Necessário anotar que em sede de Agravo de Instrumento, cabe apenas a análise da presença dos requisitos concernentes a probabilidade do direito e o perigo de demora, não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras cabe analisar o acerto ou não da decisão recorrida.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 1.019, I do CPC, no presente recurso, ou seja, deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise verifica-se que a Agravante é credora da Agropecuária Ascoli e não obtendo êxito com relação a penhora incidente sobre imóvel da própria Executada diante de outras averbações tornando-a insuficiente para pagamento do débito,
ajuizou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em que busca alcançar o patrimônio dos sócios da Executada.

Assevera que os sócios da mencionada Executada realizam manobras
por intermédio de sua família e empresas para dilapidar e ocultar patrimônio, estando evidente a confusão patrimonial objetivando prejudicar credores, conforme dados colhidos em investigação levada a efeito pela Exequente sobre a família dos proprietários da Executada.

No caso, a Agravante requereu ao Juízo de origem que seja expedida Certidão Premonitória com fundamento no artigo
828 do CPC, visando a averbação da demanda junto ao Registro imobiliário para dar publicidade à sua existência argumentando que tal pretensão visa resguardar direitos e evitar fraudes.

Com relação a pretensão da Agravante verifica a plausibilidade do direito, sendo passível do acolhimento para que seja averbado o ajuizamento da demanda, cabendo ressaltar que a Certidão Premonitória regulada pelo
artigo 828
do CPC visa averbar na matrícula de bens imóveis ou outros bens que possuem registro de acesso público,
visando dar publicidade a terceiros quanto a existência da ação promovida

contra o devedor,
visando evitar eventual fraude, e alienação de bens.

Neste contexto, referida certidão visa trazer à conhecimento de terceiros a existência da execução instaurada contra o Executado, o que é feito, por exemplo, por intermédio da averbação no registro de imóveis, ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

No caso, a pretensão encontra amparo na legislação vigente o que estaria a implicar na plausibilidade do direito, valendo ressaltar que

a publicidade quanto a existência da ação não impede que atos de alienação ou oneração do bem obstando a fraude à execução, garantindo assim seu resultado e contribuindo para sua efetividade situação que afasta a possibilidade de prejuízo à parte ou ao do resultado útil do processo.

Com efeito, a averbação

premonitória
, prevista no art. 828,
caput
, do CPC, constitui providência de caráter
cautelar e publicitário
, cuja natureza jurídica é meramente informativa, e que visa
dar ciência a terceiros da existência de pretensão judicial suscetível de resultar em execução patrimonial futura
.

Tal
averbação

não se confunde com penhora ou qualquer outra modalidade de constrição judicial
,

razão pela qual
não gera impedimento ao exercício dos direitos decorrentes de propriedade.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL -
AÇÃO
ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE
AVERBAÇÃO

PREMONITÓRIA
E A ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA INSCRIÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE
AÇÃO
EM TRÂMITE - POSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ - DECISÕES MANTIDAS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A
ação
originária foi ajuizada pelos agravados, em face da Agravante e de outros, visando a anulação de negócios jurídicos decorrentes da matrícula no. 1.717, e que teria dado origem às demais matrículas indicadas nos autos, decorrente de fraude, tendo o autor pleiteado, em sede de liminar, a
averbação
e indisponibilidade dos bens que foram objeto das alienações questionadas.

Pretende discutir, portanto, a legalidade ou não da venda dos referidos imóveis, assim como a ocorrência de atos fraudulentos dele decorrentes.

A determinação judicial de
averbação
e de indisponibilidade na matrícula do imóvel, da existência da demanda, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano ao agravante
, porquanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC.
(...)” (RAI n 1015734-88.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 13.03.24).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ART. 828 DO CPC. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. ATO ACAUTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação reivindicatória, deferiu a expedição de certidão premonitória para fins de averbação à margem da matrícula n.o 4.979 do CRI de Tabaporã/MT.

II – Questão em discussão

A controvérsia devolvida à instância recursal consiste em saber: (i) se é juridicamente admissível a averbação premonitória em matrícula de imóvel sobre o qual já tenha sido constituída alienação fiduciária em favor de terceiro não participante da lide; (ii) se haveria violação à coisa julgada material, oriunda de decisão proferida em demanda diversa, atinente a imóveis distintos (matrículas n.o 4.797 e 4.798), na qual se indeferira pedido de natureza semelhante.

III – Razões de decidir

A averbação premonitória, consoante previsão do art. 828 do CPC, configura ato acautelatório e de publicidade judicial, sem caráter constritivo, sendo admissível inclusive em sede de ação de conhecimento.

A existência de alienação fiduciária regularmente constituída e registrada anteriormente à averbação não obsta o deferimento da medida, pois a certidão premonitória não compromete a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nem interfere na eficácia do direito real de garantia.

Não há falar em coisa julgada, pois a decisão apontada como obstativa refere-se a demanda distinta, cujo objeto são matrículas diversas da que ora se discute (n.o 4.979), não havendo identidade objetiva ou subjetiva entre os feitos, tampouco tríplice identidade necessária à configuração da coisa julgada (art. 502 do CPC).

IV – Dispositivo e tese de julgamento

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC, por ter natureza acautelatória e publicitária, não se confunde com medida de constrição, sendo admissível mesmo em matrícula de imóvel gravado com alienação fiduciária, desde que respeitado o direito do credor fiduciário. 2. Inexiste violação à coisa julgada material quando o pedido de averbação recai sobre matrícula diversa daquela anteriormente analisada em processo distinto, ausente a tríplice identidade exigida pelo art. 502 do CPC”.(N.U 1012117-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025).

Portanto a
averbação

premonitória
não configura medida de constrição sobre o imóvel, não impedindo a alienação do bem,

visto que se trata apenas de
instrumento que visa prevenir terceiros adquirentes quanto à existência de demanda judicial pendente sobre o bem, o que não o torna indisponível nem alcança sua titularidade dominial
.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao Agravo de Instrumento para acolher a pretensão recursal no sentido de determinar a expedição de certidão premonitória para fins de averbação à margem da matrícula de imóvel quanto a existência da demanda, conforme pleiteado pela Agravante.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025